Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0729175-89.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: WASHINGHTON DE BRITO CAMPOS, EDVALDO DIAS CARVALHO NETO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Notifique-se à Autoridade coatora, solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias. Deixo, por ora, de apreciar o pedido liminar, no aguardo de informações pela Autoridade coatora. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora